Tribunal: TJSP
Processo: 1001196-21.2020.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo consignado.

Apelação. Razões dissociadas da sentença. Não conhecimento.
O recurso de apelação interposto, sequer triscou a estabilidade da bem fundamentada sentença de primeiro grau lançada, que foi com estrita observância da lei e dos elementos fornecidos.

Apelação não conhecida.